Tribunal: TJPA
Processo: 0001121-04.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§2Âº, II DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. PRESENÃA DE PROVAS INEQUÃVOCAS DA AUTORIA. FIXAÃÃO DA PENA BAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÃÃO AQUÃM DO MÃNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÃMULA 231 DO STJ.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas, pois as declaraÃ§Ãμes das vÃtimas sÃ£o firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descriÃ§Ã£o dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, alÃ©m de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisÃμes dos apelantes, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada.2. Ã pacÃfico o entendimento dos Tribunais pÃ¡trios de que a incidÃªncia de circunstÃ¢ncias atenuantes, tais como a confissÃ£o espontÃ¢nea e a menoridade relativa, nÃ£o pode conduzir a reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal, nos termos do Enunciado 231 da SÃºmula do Superior Tribunal de JustiÃ§a.03. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0001121-04.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (10ª VARA PENAL)
APELANTES: BRENDO RAFAEL CARDOSO PONÇADILHA e SÉRGIO MURILO DA CONCEIÇÃO FRANCO
(André Martins Pereira - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUTORIA. FIXAÇÃO DA PENA BAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações das vítimas são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões dos apelantes, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
03.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Penal da Comarca de Belém, que os condenou às penas privativa de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrente
BRENDO RAFAEL CARDOSO PONÇADILHA
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 13 (treze) dias multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal;

2. Apelante
SÉRGIO

MURILO DA CONCEIÇÃO FRANCO
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e, pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Narra a peça acusatória (fls. 02-03) que:
(...)
No dia 26 de novembro de 2015, por volta das 04h30min, os denunciados, acompanhado de um terceiro referido como ¿Seco¿, mediante intimidação com arma de fogo e armas brancas, tomaram de assalto o estabelecimento comercial ¿Casa de Carne de Sol¿, sito na Rua São Sebastião nº 4017, bairro Condor, nesta cidade, renderam os funcionários e subtraíram uma balança filizola, a importância de R$ 1.000,00 em moedas, pacotes de cigarros, desodorantes e isqueiros.
Consumada a expropriação violenta o trio empreendeu fuga, contudo, os denunciados foram identificados por meio de imagens do circuito de segurança do estabelecimento que gravou a ocorrência, reconhecidos pelas vítimas por fotografias, além de um deles (Brendo) ser réu confesso e terem sido vistos por uma testemunha quando fugiram com os bens roubados. (...).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
BRENDO RAFAEL CARDOSO PONÇADILHA e SÉRGIO MURILO DA CONCEIÇÃO FRANCO
, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo os denunciados sido condenados pelos tipos penais acima mencionados.

A defesa dos recorrentes
Brendo Rafael Cardoso Ponçadilha
e
Sérgio Murilo da Conceição Franco
, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, I, requerendo apresentar suas razões na forma do art. 600, ambos do Código de Processo Penal.

Nas suas razões, a defesa pleiteia pela absolvição dos apelantes ante a ausência de autoria delitiva, haja vista que nenhuma prova foi levada aos autos que dê suporte para uma condenação. Ademais, afirma que que sequer a testemunha conseguiu reconhecer um dos acusados, apontando para uma outra pessoa. Portanto, entende a defesa que os recorrentes devem ser absolvidos da acusação a eles imputada.

Alternativamente, pleiteia pela aplicação da confissão, mesmo que a pena fique abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 205/210), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo seu total improvimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, conhece do recurso e, no mérito, se manifesta pelo seu improvimento.

É o relatório.

À Revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entretanto, depois de acurada análise dos autos, verifica-se que o recurso em apreço não merece prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.
1.
DA NEGATIVA DE AUTORIA

Os recorrentes alegam negativa de autoria, tendo em vista que, apesar do recorrente Brendo ter confessado, somente as palavras das vítimas não bastam para uma condenação, pois existem dúvidas nos autos em relação a autoria do crime, razão pela qual a defesa requer sua absolvição.

A testemunha Antônia do Socorro Manso Moreira (fl. 11/12), em sede de Inquérito Policial, declarou que:
(...) QUE, é prima da cidadã Sobrália Maria de Souza e há dois anos trabalha como açougueira em seu estabelecimento denominado ¿CASA DE CARNE SOL¿, situado no térreo do referido endereço. Na madrugada do último dia vinte e seis de novembro do ano fluente, a declarante estava trabalhando normalmente no referido estabelecimento juntamente com alguns colegas, quando inesperadamente o local foi invadido por 03 (três) assaltantes , que se aproveitaram que a ¿porta de enrrolar¿, estava semi-aberta devido estarem esperando um colega chegar para trabalhar, quando então fazendo uso de um revólver, terçado e faca, passaram a ameaçar a declarante e demais colegas, e do interior do estabelecimento roubaram cerca de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) em moedas, isqueiros, pacotes de cigarros e outros objetos e logo em seguida fugiram correndo do local. Devido ao fato sua prima SOBRÁLIA MARIA DE SOUZA registrou boletim de ocorrência neste prédio público e através de investigações e análises das imagens do circuito interno de segurança eletrônica, policiais conseguiram identificar dois dos três marginais que assaltaram o comércio como sendo: SÉRGIO MURILO DA CONCEIÇÃO FRANCO, o ¿MURILO¿ e BRENDO RAFAE CARDOSO PONÇADILHO, vulgo ¿DOIDÃO¿, a declarante não tem dúvida alguma em reconhecer os autores crime, já que ficou frente a frente com os mesmos. (...).

Por sua vez a testemunha Sebastião Teixeira (fl. 17) em sede policial, declarou:
(...) QUE; há quatro anos trabalha como açougueiro no estabelecimento denominado ¿CASA DE CARNE SOL¿, estabelecido na Travessa Padre Eutíquio, Nº 4017, bairro da Condor, que tem como proprietária a Sra. Sobrália Maria de Souza. Recorda o declarante que na madrugada de vinte e seis de novembro do ano fluente, por volta das 04:30 horas, estava desempenhando suas atividades profissionais no referido estabelecimento junto com outros colegas de trabalho inesperadamente invadido por 03 (três) marginais desconhecidos, os quais portando revólver e terçado, após anunciar que tratava-se de assalto, passaram a saquear o estabelecimento, subtraindo cerca de mil reais em moedas, uma balança digital, vários pacotes de cigarros e várias cartelas de isqueiros. Logo após o crime os marginais fugiram correndo do local. Após ter sido acionada a proprietária procurou este prédio público onde formulou ocorrência sobre o episódio ilícito, solicitando as medidas cabíveis. Tem conhecimento de que o estabelecimento é dotado de câmeras de circuito interno de vigilância eletrônica, que captou as imagens do crime. Tem conhecimento que após investigações policiais lotados neste prédio público identificaram dois dos três marginais que participaram do crime, como sendo SÉRGIO MURILO DA CONCEIÇÃO FRANCO, o ¿MURILO¿ e BRENDO RAFAE CARDOSO PONÇADILHO, vulgo ¿DOIDÃO¿. Após ser mostrado ao declarante as fotografias dos acusados, imediatamente os reconheceu como sendo os autores do crime. (...)

Da mesma forma foram as declarações das testemunhas ao norte mencionadas em sede de instrução criminal, quando descreveram minuciosamente como se deram os fatos relatados na denúncia, e o reconhecimentos dos recorrentes Brendo Rafael Cardoso Ponçadilha e Brendo Rafael da Conceição Franco.

Como se vê, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade dos apelantes, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:
(...)
1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.
3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos

Note-se que a defesa do recorrente afirma em suas razões que a testemunha Antônia do Socorro Manso Moreira, reconheceu apenas Murilo, deixando de reconhecer Brendo como envolvidos no delito. Entretanto, a testemunha Sebastião Teixeira em sede de instrução criminal, os reconheceu como sendo os meliantes que assaltaram o estabelecimento comercial onde exerce suas funções de açougueiro, que aliado à confissão do recorrente Brendo Rafael, tanto em sede policial como em juízo, não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticaram o delito pelo qual foram denunciados..
1.2.
DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase o magistrado de piso fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa em face do recorrente Brendo Rafael Cardoso Ponçadilha.

Já na segunda fase, o magistrado
a quo
verificando que apesar da existência da atenuante da confissão, deixou de aplicar tal atenuante, uma vez que a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, tendo em vista que esta não pode ser fixada aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência destas circunstâncias atenuantes, a pena imposta não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:
(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento
,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 09 de agosto 2021.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM